Tribunal: STF
Processo: HC 83157
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-17
Data de publicação: 2004-06-17

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PRAZO - AÇÃO PENAL DA
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. É de cinco dias
o prazo relativo aos embargos declaratórios que visam à integração
de decisão prolatada em processo revelador de ação penal da
competência originária do Supremo Tribunal Federal. No caso,
resolve-se o conflito de normas no espaço pelo critério da
especialidade, sendo aplicável o artigo 337, § 1º, do Regimento
Interno e não o artigo 619 do Código de Processo Penal.
        EMBARGOS
 DECLARATÓRIOS - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA.
 Inexistente omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se o
desprovimento dos declaratórios.